Tribunal: TJDFT
Processo: 0717002-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717002-70.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELIO VIEIRA PESSOA RECORRIDO: GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACAO LTDA DECISÃO Por meio do despacho de ID 70798957, a parte recorrente foi intimada a coligir aos autos documentação apta a comprovar sua alegada condição de hipossuficiência financeira, sendo que quedou-se inerte. Assim, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, conforme decisão de ID 71120838. No entanto, mais uma vez não houve manifestação da parte recorrente. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, considerando que a recorrente não efetuou o preparo recursal, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 7 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator